Tribunal: TJSP
Processo: 2143914-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência do exequente – Pretensão de levantamento imediato do valor depositado em juízo pelo executado – Necessário aguardo do trânsito em julgado da decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença – Valor que não se mostra incontroverso – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.